Tribunal: STF
Processo: RHC 231197
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Fernando Varela Zancheta, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 780.956/SC.



    Colho da decisão impugnada: 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime fechado, com relação à vítima Adalberto, tendo sido absolvido com relação à vítima Felipe (fls. 2834-2836). 



    Irresignados, a Defesa e Acusação interpuseram apelação perante o eg. Tribunal de origem, que deu provimento ao recurso ministerial, julgando prejudicado o defensivo, nos termos do v. acórdão de fls. 3732-3745, assim ementado:



    [...]



    No presente writ, a Defesa alega, em apertada síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, ao argumento de que o acórdão recorrido carece de fundamentação idônea para cassar a decisão absolutória do conselho de sentença, invocando a soberania dos veredictos, bem como afirmando que referido conselho popular optou por uma das vertentes constantes dos autos, não sendo possível acolher a premissa de que seria absolutamente contrária à prova amealhada ao caderno processual. 



    Pondera, nesse sentido, que "O TJSC, ao acolher a apelação criminal ministerial, anulou o veredicto parcialmente absolutório do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri e determinou a realização de novo julgamento, por entender que a absolvição em 5 dos 6 crimes dolosos contra vidas er manifestamente contrária à prova dos autos. Uma das absolvições com base na clemência ao responder o quesito genérico de absolvição. Inviabilidade da decisão soberana dos jurados (CRFB/88, art. 5.º, XXXVIII, c) de absolver o réu com base na clemência, por contrariedade manifesta à prova dos autos (CPP, arts. 483, III, § 2.º, e 593, III, d). Necessária anulação do acórdão do TJSC para restabelecer as absolvições do Júri e determinar ao TJSC que analise o recurso da defesa" (fl. 3), colacionando diversos precedentes que supostamente militam em favor da tese defensiva. 



    Acrescenta que "Ademais, o acórdão do TJSC é ilegal porque a absolvição foi amparada em uma das versões dos autos, não se podendo afirmar a "ausência de lastro probatório mínimo". Portanto, a cassação da decisão do Conselho de Sentença sob o argumento de que contraria manifestamente a prova dos autos viola a soberania do veredicto dos jurados e a excepcionalidade do controle judicial" (fl. 3), colacionando diversos precedentes que supostamente militam em favor da tese defensiva. 



    Por fim, pugna pela concessão da ordem, inclusive liminarmente, para suspender o acórdão recorrido e restabelecer a decisão absolutória. (eDOC 73)



    No STJ, o recorrente não obteve êxito.



    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Em 3.10.2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o ARE RE 1.225.185, de minha relatoria, e fixou a seguinte tese em 3.10.2024:



    “É cabível recurso de apelação, com base no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos.



    O Tribunal de Apelação não determinará novo júri quando tiver ocorrido apresentação constante em ata de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos”.



    Ademais, não consta dos autos que a defesa pediu aos jurados absolvição por piedade, de modo que não se verifica ilegalidade na determinação de novo Júri.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente